Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-02.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso da ré. Acolhimento parcial. Ré que deixa de pagar saldo de contrato de revenda, no valor de R$ 7.694,37. Autora que exige esse valor mais 50 salários mínimos de multa, prevista no contrato para qualquer infração. Falta de prova irrefutável de pagamento. Sentença, quanto ao débito principal, mantida. Multa exigida que é manifestamente

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso da ré. Acolhimento parcial. Ré que deixa de pagar saldo de contrato de revenda, no valor de R$ 7.694,37. Autora que exige esse valor mais 50 salários mínimos de multa, prevista no contrato para qualquer infração. Falta de prova irrefutável de pagamento. Sentença, quanto ao débito principal, mantida. Multa exigida que é manifestamente desproporcional. Redução que se impõe (art. 413 do CC). Fixação em 20% do valor do débito. Sentença, quanto à multa, alterada. Redefinição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte.